Tribunal: TJMMG
Processo: 2001439-21.2019.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
Processo eproc n. 2001439-21.2019.9.13.0003 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 10/11/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - A LEI ESTADUAL N.11.105/1993 NÃO CONCEDE O DIREITO DE FALTAR AO SERVIÇO NA DATA DE DOAÇÃO DE SANGUE - IRRELEVÂNCIA DA DIVERGÊNCIA DE VERSÕES ACERCA DA COMUNICAÇÃO DO APELANTE SOBRE A SUA AUSÊNCIA NA DATA DA DOAÇÃO DE SANGUE, POIS A SUA FALTA AO SERVIÇO NÃO FOI JUSTIFICADA - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Clodoaldo Bessa da Silva e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que deixou de acolher as pretensões do apelante de declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que deixou de acolher as pretensões do autor de anular a punição disciplinar decorrente da comunicação disciplinar n. 108405/2013, que o puniu por ter violado o disposto no art. 14, inciso III da Lei 14.310/2002. De acordo com o narrado na petição inicial, o apelante foi punido disciplinarmente porque teria informado à administração militar que no dia 11/04/2013 iria doar sangue, contudo, iria trabalhar normalmente, porém, não se fez presente, tampouco comunicou sua ausência O apelante propôs ação ordinária alegando que a punição deve ser anulada, pois o art. 1º da Lei Estadual n. 11.105/1993, prevê que o servidor, militar ou civil, que doar sangue a banco estadual será dispensado do serviço no dia da doação. Disse que a testemunha Sd Leandro, ouvida no procedimento administrativo não comprovou que o ora apelante tivesse informado que iria trabalhar no dia em que teria direito à dispensa do serviço. Afirmou ainda o ora apelante ao ajuizar a ação que a testemunha Cb Werllem teria informado em seu depoimento que recebeu uma ligação do apelante na data dos fatos solicitando informar que não iria trabalhar naquela data por ter doado sangue. Com tais razões, o ora apelante requereu a declaração de nulidade do ato punitivo, com a restituição dos 16 pontos decotados em seuTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 conceito funcional, bem como a indenização referente a um dia de suspensão punitiva. Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita, estabelecendo como valor da causa a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). O pedido de justiça gratuita foi deferido, conforme decisão constante no evento 6. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação pugnando pelo desacolhimento das pretensões do autor, bem como pela sua condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. (evento 13), O réu afirmou, em sua defesa, a impossibilidade de apreciação, pelo Poder Judiciário, do mérito da decisão administrativa e a observância, no procedimento, aos postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e a não comprovação de qualquer vício no procedimento disciplinar. Alegou ainda que a determinação da punição do ora apelante foi realizada pela autoridade competente, tendo sido observadas todas as formalidades legais. Disse, por fim, que o apelante confirmou a sua presença ao serviço, contudo, não compareceu. Determinada a intimação do ora apelante para impugnar a contestação, o mesmo quedou-se inerte e, após as partes serem intimadas para especificação de eventuais provas que pretendiam produzir, o Estado de Minas Gerais pugnou pelo julgamento da ação no estado em que se encontrava e o então autor não se manifestou, conforme certidão constante no evento 36. O juiz de primeiro grau de jurisdição proferiu a sentença constante no evento 38, julgando improcedentes as pretensões do autor. Disse o magistrado que a Lei 11.105/93 dispensa apenas o registro do ponto do doador de sangue e que terá direito ao acréscimo de um dia de descanso às suas férias regulamentares. Destacou o magistrado que era dever do ora apelante comparecer para o cumprimento da escala, ainda que com flexibilidade de horário e que, tendo sido a decisão punitiva lastreada em testemunhos, não compete ao Poder Judiciário refazer a análise valorativa levada a efeito pelo Administrador. Com tais razões, o juiz sentenciante rejeitou as pretensões do autor e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em montante equivalente a 20% (vinte por cento) do valor estabelecido para a causa, suspendendo, contudo, a cobrança, por ter-lhe sido concedida a justiça gratuita. O autor recorreu da sentença (evento 44), argumentando que o ato administrativo foi contrário às provas colhidas no procedimento administrativo, requerendo a reforma da decisão recorrida. O Estado de Minas Gerais apresentou as suas contrarrazões ao apelo, pretendendo seja negado provimento ao recurso (evento 52). É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento, com a manutenção da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição que deixou de acolher as pretensões do ora apelante. Aduz o recorrente que a sua punição teria sido contrária aos testemunhos existentes nos autos e que a Lei Estadual 11.105/1993 lhe garantia faltar ao serviço na data da doação de sangue. Verifico que o art. 1º da Lei estadual citada assim prevê: Art. 1º - O servidor público civil ou militar que doar sangue a banco de sangue estadual será dispensado do registro de ponto no dia da doação e terá direito a um dia de descanso, acrescido às suas férias regulamentares. Portanto, a norma aplicável à espécie não concede ao apelante o direito de faltar ao serviço na data de doação de sangue. Na hipótese dos autos, há divergência de versões sobre a comunicação do apelante ao seu superior sobre a sua ausência na data da doação de sangue. Todavia, esta divergência de interpretação dos depoimentos não é relevante para o presente julgamento. Inexistindo o direito de o apelante gozar de um dia de folga na data de doação de sangue, desnecessário apreciar a tese de que sua punição foi contrária às provas produzidas nos autos. Como a Lei Estadual citada permite acrescer um dia a mais às férias regulamentares, não é possível acolher a tese de que a sua falta ao serviço foi justificada. Conforme narrado pelo Excelentíssimo Juiz de Primeiro Grau, não compete ao Poder Judiciário rediscutir a valoração das provas da transgressão disciplinar, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 2º da Constituição da República de 1988. Na hipótese dos autos, o apelante não possuía o direito de gozo de um dia de descanso na data da falta ao serviço, razão pela qual inexiste nulidade a ser declarada no procedimento administrativo disciplinar que o puniu. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso, mantendo-se intacta a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que deixou de acolher as pretensões do apelante de declaração de nulidade do processo administrativo disciplinar. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. Desembargador relator.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 10 de novembro de 2020. Des. Fernando Galvão da Rocha Relato